Tribunal: TJSP
Processo: 1106031-67.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Ação cautelar de exibição de documentos – Recurso Especial do banco réu – autos devolvidos à Câmara de origem para reexame - art. 1030, no II, do CPC/15 – verificada divergência da orientação do C. STJ – ausente interesse de agir – não formulada solicitação administrativa - resistência não caracterizada - extinção do processo sem julgamento do mérito - precedentes do C. STJ em recursos

Ementa:
*Ação cautelar de exibição de documentos – Recurso Especial do banco réu – autos devolvidos à Câmara de origem para reexame - art. 1030, no II, do CPC/15 – verificada divergência da orientação do C. STJ – ausente interesse de agir – não formulada solicitação administrativa - resistência não caracterizada - extinção do processo sem julgamento do mérito - precedentes do C. STJ em recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73 – art. 1036 do CPC/15) - recurso provido.*